Tribunal: TJSP
Processo: 1500591-45.2021.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO: AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS E DECOTE DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INADMISSIBILIDADE – AUMENTO DE PENA PROPORCIONAL E ADEQUADO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – PRECEDENTES – QUALIFICADORA SOBEJAMENTE COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.